Tribunal: STF
Processo: RE 1375830
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO, MUNICÍPIO E UNIÃO. PORTARIA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO COMANDO CONSTITUCIONAL, EFEITOS PRÁTICOS DA DECISÃO. ART. 20 E 22 DA LINDB. COLISÃO DE VALORES. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.



    - E dever do Poder Público fornecer o tratamento indicado no relatório médico, já que a saúde é direito constitucional do cidadão e dever do Estado, em conformidade com os artigos 6º e 227 da Constituição Federal.



    - O encaminhamento dos pacientes provenientes do SUS por intermédio do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não representa, de per si, óbice ao cumprimento da ordem pelo Estado do Amazonas:



    - O art. 4 da Portaria AS 055-99 trata da distribuição das despesas no âmbito do TFD, mas, contudo, não se sobrepõe a responsabilidade solidária dos entes federativos em garantir o direito a saúde das pessoas, dado que tal dever é de ordem constitucional (Precedentes: RE 855.178-ED, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, P. DJE de 16-4-2020, Tema 793; Al 550.530 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-6-2012, 2 T. DJE de 16-8-2012).



    - Não falar-se em violação aos dispositivos da LINDB ou mesmo ao Enunciado proveniente do CNJ, uma vez que foram consideradas as consequências práticas da decisão proferida. Como mencionado na decisão agravada, não se ignorou a delicada situação advinda da pandemia da COVID-19, porém, considerando os bens jurídicos contrapostos no presente caso, em exercício de um juízo de ponderação, sobreleva-se o direito à saúde da parte impetrante. Segurança concedida” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “a demanda em análise envolve discussão acerca solidariedade entres os Entes em matéria de saúde pública” (fl. 4, e-doc. 8).



    Anota que “o Acórdão recorrido determinou ao Estado do Amazonas que ‘forneça tratamento médico de braquiterapia à Eliane Lino de Oliveira, em razão de diagnóstico de Neoplasia Maligna da Retina,a ser realizado no Hospital A.C. CAMARGO CANCER CENTER, bem como a marcação do procedimento, com dia e hora marcada, e disponibilização das passagens, hospedagens e transportes próprios ao Programa TFD’. Contudo, olvidou a necessidade inafastável da presença da União a fim de viabilizar a vaga de tratamento em outro Unidade da Federação” (fl. 6, e-doc. 8).



    Afirma ser “flagrante a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo com vistas a viabilizar o tratamento da recorrida, uma vez que consoante as regras do Programa de Tratamento Fora de Domicilio, o que estava na alçada do Estado do Amazonas providenciar (inclusão no TFD e solicitação de vaga na unidade executora para fornecimento de passagens e ajuda de custo), já havia sido realizado pelo ESTADO, sendo da responsabilidade da UNIÃO o agendamento do paciente em unidade integrante de outro ente federativo” (fl. 7, e-doc. 8).



    Alega que “equivocou-se o acórdão recorrido, ao erroneamente não admitir o chamamento da União, uma vez que há precedente vinculante julgado pelo STF, com tese firmada em repercussão geral no TEMA 793, com destaque para sua parte final: ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (fl. 7, e-doc. 8).



    Ressalta que “a aplicação irrestrita da solidariedade, como fez o acórdão recorrido, viola o art. 23, II, e 196 da CF e ignora a completude da compreensão fixada pelo STF” (fl. 9, e-doc. 8).



     Pede “o reconhecimento da incompetência do juízo comum, anulando-se o acórdão proferido, com o deslocamento do feito para a Justiça Federal, em vista do necessário comparecimento da União na lide para direcionamento das obrigações pretendidas, respeitando-se assim as repartições administrativas postas, nos termos definidos pelo STF (Tema 793)” (fl.11, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    4. Anote-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Este Supremo assentou que “a interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022.



    Se por um lado este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    No caso em exame, o acórdão recorrido afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação por entender que “qualquer dos entes públicos internos pode ser demandado em juízo para a concretização do direito à saúde” e que, “isso posto, não há falar-se em chamamento da União Federal para ingresso no presente feito por ocasião da descentralização prevista no Programa de Tratamento Fora do Domicílio” (fl. 4, e-doc. 6), não se havendo cogitar de desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento exarado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, por ser possível o direcionamento da postulação contra algum dos entes da Federação de forma particular.



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação de regência e do conteúdo fático-probatório constante dos autos, assentou que, “constando do caderno processual a existência de negativa por ocasião de omissão do Secretário de Saúde do Estado do Amazonas que, desde o mês de outubro/2020, deixa de promover o tratamento de saúde comprovadamente necessário ao restabelecimento da saúde da demandante, resta configurado o ato coator, posto que a simples não dispensação do tratamento indicado pelo médico já viola o direito líquido e certo” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Na espécie vertente, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao ente competente para o cumprimento da obrigação imposta, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional de regência do SUS aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.305.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 634.955-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017).



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora